Tribunal: STF
Processo: ARE 1542279
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Programa emergencial de retomada do setor de eventos – perse. Exigência de inscrição no cadastur. Inexistência de repercussão geral. Controvérsia fática e infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279, 282, 356, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava acórdão que entendeu exigível a inscrição prévia no CADASTUR como condição para fruição dos benefícios fiscais do PERSE.



    2. O recorrente sustenta que a exigência de inscrição afrontaria diretamente princípios constitucionais, como a legalidade e a isonomia, requerendo o afastamento do ato normativo infralegal que condiciona o benefício à regularidade cadastral.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se a exigência de inscrição no CADASTUR para adesão ao PERSE enseja controvérsia constitucional apta à apreciação em recurso extraordinário ou se se trata de matéria infraconstitucional e fática. 



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia exige interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 14.148/2021 e 11.771/2008; Decreto nº 7.381/2010; Portaria ME nº 7.163/2021), bem como reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 454 e 636 do STF.



    5. A ausência de prequestionamento das normas constitucionais apontadas enseja, ainda, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 1.517.693 RG/SP (Tema 1.333 da Repercussão Geral), reconheceu a natureza infraconstitucional das controvérsias sobre a adequação de atos normativos infralegais à lei instituidora do benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para sua concessão.



    7. É inaplicável o art. 1.033 do CPC/2015 quando a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial não resulta em inadmissão fundada exclusivamente na natureza constitucional ou infraconstitucional da matéria, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    8. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a exigência de inscrição no CADASTUR como condição para adesão ao PERSE, sendo inviável sua análise em recurso extraordinário, por demandar interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório”. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.033 do CPC; Leis n. 14.148/2021 e 11.771/2008; Decreto n. 7.381/2010; Portaria ME n. 7.163/2021. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.517.693 RG/SP (Tema 1.333); RE 1.457.173 ED-AgR/SC; ARE 1.483.301 AgR/SP; RE 1.258.896 ED-AgR-EDEDv-AgR/RS; RE 1.514.891 ED-AgR/RS; RE 1.497.910 AgR/MG.